Tribunal: STF
Processo: Rcl 44617
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO INDEVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RE N° 714.139/SC (TEMA 745). CUMPRIMENTO DO ART. 1.030, III, DO CPC, PELA CORTE DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE MANEJO DA RECLAMAÇÃO PARA QUESTIONAR SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação proposta pela Organização Contábil Belacap LTDA., com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, ao determinar o sobrestamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 0356899-59.2008.8.19.0001 até o julgamento de mérito RE nº 714.139/SC (Tema 745 da repercussão geral), teria malferido a própria decisão de reconhecimento da repercussão geral.
    Quanto ao contexto fático de origem, narra ajuizada ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário proposta contra o Estado do Rio de Janeiro, na qual objetiva o reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária no que tange a “aplicação de critério quantitativo indevidamente majorado do tributo ICMS, especificamente a abusiva a alíquota de 30% (trinta por cento) sobre energia elétrica”. O pedido foi concedido em parte.
    Consoante afirma, interpostos recursos de apelação pelas partes, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo do Estado do Rio de Janeiro e deu provimento ao recurso da parte ora reclamante. 
    Na sequência, interposto recurso extraordinário pelo ente federativo, foi sobrestado pela 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ, ao fundamento de a questão jurídica tratada nos autos seria a mesma do RE nº 714.139/SC, Tema 745 da Repercussão Geral, no entanto discorda da referida decisão de sobrestamento, “uma vez que o Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Marco Aurélio de Melo, em razão da existência do citado Tema 745 - RE 714.139/SC -, a rigor, não decidiu sobre o sobrestamento que alude o § 4º do artigo 21 do RISTF”. 
    Argumenta que não houve, por parte do Relator do referido processo paradigma, qualquer ordem de sobrestamento do processo, razão pela qual, não poderia a 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ fazê-lo. Aduz tratar-se de “represamento indevido de Recurso Extraordinário, veiculando questão constitucional, que por ordem expressa do Exmo. Min. Marco Aurélio, não deveria ser sobrestado”.
    Requer a concessão de medida liminar para “determinar o imediato processamento do recurso extraordinário”. No mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, confirmada a medida liminar.
    2. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada e da Procuradora-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio e da suficiência dos elementos probatórios juntados no processo.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante
    2. O art. 988 do Código de Processo Civil assim disciplina o instituto:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)”
    3. Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. A questão em exame refere-se ao suposto descumprimento de decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento do Recurso Extraordinário nº 714.139/S, em razão da determinação de sobrestamento de recurso extraordinário que versa sobre o mesma tema, pela Corte de origem.
    6. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF, como se sabe, implica o sobrestamento dos recursos extraordinários que versem matéria idêntica até o pronunciamento definitivo desta Corte, consoante dispõe o inciso III do artigo 1.030 do CPC/2015, verbis:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...) 
III sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
    7. Nesse contexto, considerada a previsão normativa do art. 1.030, III, do CPC, segundo o qual deverá o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido para sobrestar o recurso extraordinário que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal, correta a providência tomada pela 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ.
    8. Registro, ademais, ser incabível o manejo da reclamação constitucional para questionar ato judicial na origem que, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determina o sobrestamento do recurso extraordinário para aguardar o julgamento do respectivo tema do repertório de repercussão geral. Colho precedentes (grifei):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E O TEMA MENCIONADO. INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 38666 ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.04.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15. 2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 24632 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.09.2017)
    9. Ademais, consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. 
    10 Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora